Tribunal: TJDFT
Processo: 0780779-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos.
2. O recorrente alega a impossibilidade de rejeição liminar do pedido, ante a ausência de hipótese legal. Pede a cassação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o julgamento liminar, nos termos do art. 332 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A rejeição liminar só é permitida nas situações previstas no art. 332 do CPC, cuja interpretação deve ser restrita, uma vez que limitam o exercício do direito de ação. Nesse sentido é o entendimento do STJ (REsp 1.854.842/CE) e deste Tribunal de Justiça (acórdão 1828355).
5. No caso, o artigo 332 do CPC somente permite o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar: (i) enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; (ii) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (iii) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (iv) enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
6. No caso, restou demonstrado que a sentença não fundamentou a decisão em enunciado de súmula ou entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo, de IRDR ou de assunção de competência. Assim, está caracterizado o error in procedendo a justificar a nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença cassada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento.
8. Sem condenação em honorários, ante a ausência de parte recorrente vencida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 332.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.854.842/CE, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, data do julgamento: 02/06/2020, publicado no DJe: 04/06/2020; TJDFT, Acórdão 1828355, 0737690-47.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.